Tribunal: STF
Processo: Rcl 81295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, de minha lavra, que julgou procedente a presente reclamação (eDOC 14).



    A embargante sustenta que a decisão embargada, embora tenha julgado procedente o pedido, incorreu em omissão (eDOC 19, p. 1).



    Afirma, em síntese, que sua insurgência se dirige à ausência de pronunciamento explícito sobre o pleito de anulação de todos os atos processuais praticados desde a audiência de instrução e julgamento em que foi indevidamente negada a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995.



    Sustenta que o dispositivo da decisão, ao determinar apenas que "seja oportunizado à reclamante o oferecimento dos institutos despenalizadores", permite que a autoridade reclamada designe um ato específico para essa finalidade, mantendo hígidos os atos subsequentes, o que geraria prejuízos processuais à reclamante (eDOC 19, p. 3).



    Aponta, ainda, que a manutenção dos atos, especialmente os depoimentos já colhidos, manteria nos autos referências aos crimes de menor potencial ofensivo, o que "tem o condão de aumentar a reprovação da conduta da reclamante em relação ao crime remanescente" (eDOC 19, p. 3).



    Argumenta que, caso aplicados os benefícios, a própria denúncia deveria ser aditada para excluir as imputações correspondentes, o que reforçaria a necessidade de anulação dos atos pretéritos (eDOC 19, p. 5).



    Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e providos, "a fim de que, sanando-se a omissão apontada, seja apreciado e deferido o item 4 do pedido, a fim de que sejam ANULADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS desde a audiência em que não observado o decidido nos autos da ADI 5264" (eDOC 19, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    Na decisão embargada constou:



    “Observo que os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995 não foram oferecidos à reclamante em razão da existência de concurso material com crime de maior potencial ofensivo e do entendimento de que o somatório das penas mínimas dos ilícitos ultrapassaria o limite legal.



    Ocorre que o distinguishing realizado pela autoridade reclamada não se sustenta. 



    Primeiro porque esta Corte assentou que a aplicação dos institutos despenalizadores é uma garantia individual do acusado a ser observada sempre que cabível, independentemente do juízo processante e da existência de concurso com crime mais grave.



    Segundo porque ficou assentado expressamente — no voto da relatora na ADI 5.264/DF — que “Não se deve somar à pena máxima da infração de menor potencial ofensivo com a da infração conexa (de maior gravidade) para excluir a incidência da fase consensual e ser invocada como fator impeditivo da transação penal ou composição civil dos danos”.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação e determino que seja oportunizado à reclamante o oferecimento dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995. ”



    Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pela embargante, a decisão embargada analisou expressamente a questão central trazida na reclamação, qual seja, o descumprimento, pelo juízo de origem, do precedente firmado na ADI 5.264/DF, que assegura a aplicação dos benefícios da Lei 9.099/1995 mesmo em casos de concurso de crimes com deslocamento de competência para o Juízo comum.



    Concluiu-se, com base na petição inicial e no parecer da Procuradoria-Geral da República, que a decisão reclamada (eDOC 7) de fato afrontou a autoridade do julgado desta Suprema Corte. Por essa razão, a reclamação foi julgada procedente. 



    O dispositivo da decisão, ao julgar "procedente o pedido formulado na reclamação", abarcou a integralidade da pretensão deduzida, que, em seu item 4, postulava a anulação dos atos processuais.



    Contudo, a anulação dos atos processuais não se estende à totalidade do feito, mas se restringe àqueles atos diretamente correlacionados aos tipos penais de menor potencial ofensivo (resistência e desacato) que deverão ter propostas de transação penal e composição civil dos danos, conforme o precedente da ADI 5.264/DF.



    A determinação subsequente, para que "seja oportunizado à reclamante o oferecimento dos institutos despenalizadores", representa o comando principal e a providência imediata a ser adotada pelo juízo de origem para corrigir o erro verificado, sendo a anulação dos atos incompatíveis um consectário lógico e necessário de tal providência, mas sempre adstrita à esfera dos crimes que ensejam os benefícios despenalizadores.



    A efetivação da ordem de oportunizar os benefícios despenalizadores implica, por óbvio, o retorno do processo ao status quo ante, ou seja, ao momento processual em que a medida deveria ter sido oferecida e não foi, especificamente no que tange aos crimes de resistência e desacato. 



    Consequentemente, os atos processuais praticados após esse momento, e que deles dependam diretamente em relação a essas infrações, restam invalidados pela superveniência da decisão proferida nesta Corte.



    A delimitação precisa dos atos processuais a serem anulados, bem como a condução das etapas subsequentes para a efetivação da transação penal ou composição civil dos danos, é incumbência do juízo de origem, que detém o conhecimento aprofundado dos autos e das peculiaridades do caso concreto.



    Não se faz necessário, portanto, um comando judicial explícito desta instância para cada etapa procedimental a ser refeita, sob pena de indevida ingerência na condução do processo na origem e de desvirtuamento da natureza da reclamação constitucional.



    Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente